Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-53.2021.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PRODEIC). ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE. TERMO FINAL DE VIGÊNCIA DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Votorantim Cimentos S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que negou provimento à apelação em Ação de Embargos à Execução Fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa e reconhecendo a legitimidade da exigência de ICMS sobre serviços de transporte, mesmo diante da alegação de direito adquirido a benefício fiscal do PRODEIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto ao enquadramento da empresa embargante no § 1o do art. 132 do RICMS/MT, e quanto ao indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se há direito adquirido à fruição do benefício fiscal do PRODEIC após a expiração formal de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.
Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que expressamente enfrentou a tese de término da vigência do benefício fiscal em 17/08/2018, sendo os fatos geradores posteriores a essa data.
O acórdão apreciou de forma suficiente e fundamentada o indeferimento da prova pericial, entendendo ausente a demonstração de sua efetiva necessidade, não havendo cerceamento de defesa.
A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que benefícios fiscais concedidos por programas de incentivo têm vigência limitada e não geram direito adquirido à sua fruição após o termo final legalmente fixado.
A alegação de nulidade da CDA não se sustenta, pois o título executivo atende aos requisitos legais, e sua presunção de liquidez e certeza não foi elidida por prova inequívoca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A mera oposição de Embargos de Declaração não autoriza a rediscussão de matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão embargado.
O direito ao benefício fiscal do PRODEIC não persiste após a expiração de sua vigência, não havendo direito adquirido à sua prorrogação tácita.
A negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra sua efetiva utilidade para o deslinde da controvérsia.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, sendo necessário prova robusta para infirmar sua validade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 156; LEF, art. 2o, § 5o; RICMS/MT, art. 132, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022765-70.2022.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01.04.2024; TJMT, N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
1000189-53.2021.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0094-31 (EMBARGANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), ALESSANDRO TEMPORIM CALAF - CPF: 268.833.788-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PRODEIC). ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE. TERMO FINAL DE VIGÊNCIA DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Votorantim Cimentos S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que negou provimento à apelação em Ação de Embargos à Execução Fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa e reconhecendo a legitimidade da exigência de ICMS sobre serviços de transporte, mesmo diante da alegação de direito adquirido a benefício fiscal do PRODEIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto ao enquadramento da empresa embargante no § 1o do art. 132 do RICMS/MT, e quanto ao indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se há direito adquirido à fruição do benefício fiscal do PRODEIC após a expiração formal de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que expressamente enfrentou a tese de término da vigência do benefício fiscal em 17/08/2018, sendo os fatos geradores posteriores a essa data.

O acórdão apreciou de forma suficiente e fundamentada o indeferimento da prova pericial, entendendo ausente a demonstração de sua efetiva necessidade, não havendo cerceamento de defesa.

A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que benefícios fiscais concedidos por programas de incentivo têm vigência limitada e não geram direito adquirido à sua fruição após o termo final legalmente fixado.

A alegação de nulidade da CDA não se sustenta, pois o título executivo atende aos requisitos legais, e sua presunção de liquidez e certeza não foi elidida por prova inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera oposição de Embargos de Declaração não autoriza a rediscussão de matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão embargado.

O direito ao benefício fiscal do PRODEIC não persiste após a expiração de sua vigência, não havendo direito adquirido à sua prorrogação tácita.

A negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra sua efetiva utilidade para o deslinde da controvérsia.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, sendo necessário prova robusta para infirmar sua validade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 156; LEF, art. 2o, § 5o; RICMS/MT, art. 132, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022765-70.2022.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01.04.2024; TJMT, N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Votorantim Cimentos S.A. em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal no 1000189-53.2021.8.11.0030, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa no 2020273223 e reconhecendo a legitimidade da exigência de ICMS incidente sobre o serviço de transporte, ainda que sob a alegação de direito adquirido ao benefício fiscal do PRODEIC.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar, de forma equivocada, o disposto no § 2o do art. 132 do RICMS/MT, desconsiderando a regra específica contida no § 1o do mesmo dispositivo, que prevê expressamente a dispensa da obrigatoriedade de apuração e recolhimento antecipado do ICMS-ST para os contribuintes enquadrados em programas de desenvolvimento econômico instituídos pelo Estado, como é o caso da embargante, beneficiária do PRODEIC desde 2011.

Aduz omissão relevante quanto ao enquadramento da embargante no § 1o do art. 132 do RICMS/MT, elemento essencial para a solução da controvérsia, o qual não foi sequer enfrentado pela Turma Julgadora.

No tocante ao indeferimento da produção de prova pericial, a embargante aponta contradição no julgado, ao fundamento de que a matéria poderia ser resolvida por meio de provas documentais já constantes dos autos.

Afirma que a prova pericial requerida não visava comprovar a existência de regime especial ou o enquadramento no PRODEIC — fatos já documentalmente comprovados —, mas sim a demonstração de que o tributo foi devidamente recolhido sob a sistemática de apuração mensal, circunstância que, se devidamente considerada, afastaria eventual hipótese de bitributação.

A negativa de sua produção, nesse cenário, teria violado o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Requer, por fim, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, com vistas ao eventual acesso às instâncias superiores, bem como que as intimações futuras sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos indicados, e manifesta sua oposição à tramitação do feito nos moldes do “Juízo 100% Digital”, instituído pela Resolução no 345/2020 do CNJ.

Contrarrazões. (id. 320644351)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante alega omissão e contradição ao argumento de que o acórdão omissão relevante quanto ao enquadramento da embargante no § 1o do art. 132 do RICMS/MT, elemento essencial para a solução da controvérsia, o qual não foi sequer enfrentado pela Turma Julgadora.

No tocante ao indeferimento da produção de prova pericial requerida não visava comprovar a existência de regime especial ou o enquadramento no PRODEIC — fatos já documentalmente comprovados —, mas sim a demonstração de que o tributo foi devidamente recolhido sob a sistemática de apuração mensal, circunstância que, se devidamente considerada, afastaria eventual hipótese de bitributação.

Da leitura do acórdão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede os vícios alegados, consignando que os fatos geradores não estão abrangidos pelo benefício fiscal e ainda que não foi demonstrada a utilidade da realização prova técnica, conforme se extrai das razões que fundamentam o acórdão :

(...)

Defende que sendo a matéria eminentemente técnica, era essencial que fosse examinada por perito técnico, conforme disposto no artigo 156, do Código de Processo Civil , que impõe a nomeação de perito para exame da matéria.

Todavia, não logrou êxito em demonstrar de forma concreta o prejuízo decorrente da não realização da perícia. A simples alegação genérica de que a prova técnica seria necessária não é suficiente para configurar cerceamento do direito de defesa, sendo imprescindível a demonstração de sua efetiva utilidade para a formação do convencimento judicial.

Ademais, observa-se que o juízo de origem proferiu a sentença com base em elementos objetivos constantes dos autos, especialmente a verificação de que os fatos geradores da obrigação tributária ocorreram após o término da vigência do benefício fiscal invocado, sendo, portanto, desnecessária a dilação probatória pretendida.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Do Mérito

O cerne da controvérsia cinge-se à validade da cobrança de ICMS sobre prestações de serviço de transporte realizadas pela apelante, bem como à alegação de que os fatos geradores estariam abrangidos por benefício fiscal previsto no PRODEIC.

Ocorre que a sentença recorrida, de forma minuciosa, examinou os documentos acostados aos autos, constatando que o benefício fiscal invocado (apuração mensal de ICMS sobre transporte substituído – cláusula CIF), fundado no art. 132, § 2o, do RICMS/MT, teve sua vigência expirada em 17/08/2018, enquanto os fatos geradores executados no feito executivo são posteriores a tal data (dezembro de 2018).

Assim, não se pode falar em direito adquirido ao benefício fiscal, uma vez que a respectiva fruição exige o cumprimento das condições e prazos estabelecidos na legislação, sendo incompatível com a perpetuação indefinida após o término do incentivo.

Vale destacar que os benefícios fiscais concedidos no âmbito de programas de desenvolvimento regional, como o PRODEIC, são concedidos sob condição e por prazo determinado, não sendo passíveis de prorrogação automática ou fruição indefinida. Sua manutenção exige o cumprimento de requisitos objetivos expressamente fixados na legislação.

Dessa forma, a cobrança do ICMS sobre as operações realizadas após o fim da vigência do benefício revela-se legítima e compatível com a norma tributária aplicável.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é clara ao rechaçar a tese de direito adquirido a benefício fiscal fora do marco temporal estabelecido na legislação que o rege.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PRODEIC) – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DE FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1. O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.
2. Considerando a possibilidade de revogação do ato administrativo, porquanto constatado vício no ato que deferiu benefício fiscal à parte impetrante, não há falar em ilegalidade do ato discutido, tal como julgado anteriormente pelo Poder Judiciário.
3. Recurso conhecido e provido, sentença retificada. Ordem denegada.
(N.U 1022765-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Portanto, a sentença mostra-se correta e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto à regularidade formal e material da CDA, verifica-se que o título executivo preenche todos os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), sendo certo que a simples alegação de suposta nulidade, desacompanhada de provas inequívocas, não é suficiente para elidir sua presunção de certeza e liquidez.

Desse modo, não há elementos que autorizem a reforma da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas, e no mérito, nego provimento à apelação, mantendo incólume a r. sentença que reconheceu a validade da cobrança tributária com base na cessação do benefício fiscal e na regularidade da CDA.(id. 312345355)

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, justificando que o benefício fiscal invocado fundado no art. 132, § 2o, do RICMS/MT, teve sua vigência expirada em 17/08/2018, enquanto os fatos geradores executados no feito executivo são posteriores a tal data.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025